Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Assinatura digital – Método Privado de certificação (DocuSign) - Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pela ICP-Brasil

O título assinado eletronicamente não perde a sua natureza executiva apenas em virtude da certificação não ser feita pelo ICP-Brasil, mas, sim, por entidade privada (DocuSign), sem prejuízo de eventual impugnação do executado.